Tribunal: TJBA
Processo: 8167751-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167751-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L & L FONTES SERVICOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
TACIO BRAGA CINTRA, CAIO MARINHO BOAVENTURA SANTOS

APELADO: VIVIANE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino em face de acórdão que, à unanimidade, manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da ausência de informação clara e adequada sobre a inexistência de reconhecimento do curso técnico em Podologia junto ao MEC à época da matrícula. A embargante sustenta omissão quanto à análise da responsabilidade do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE/BA) e da suspensão do expediente durante a pandemia da COVID-19, fatores que teriam contribuído para o atraso na regularização do curso.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão incorreu em omissão por não apreciar a alegação de que a demora na regularização do curso decorreu de fatores externos à instituição de ensino, relacionados à atuação do CEE/BA e à pandemia.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a questão central, consistente na falha da instituição de ensino em cumprir o dever de informação acerca da inexistência de reconhecimento do curso pelo MEC, fundamento suficiente para manter a condenação.

A alegação de que o atraso decorreu da morosidade administrativa do CEE/BA ou da pandemia não afasta a obrigação primária da fornecedora de prestar informações transparentes ao consumidor, sendo-lhe imputável o risco da atividade.

Os embargos revelam mera tentativa de rediscutir o mérito já apreciado, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. A mera alegação de morosidade administrativa do órgão regulador ou dos efeitos da pandemia não afasta a responsabilidade da instituição de ensino pelo descumprimento do dever de informação.
2. É incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já enfrentada e decidida pelo colegiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 23/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.